Tribunal: TJES
Processo: 0000463-43.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Arilson Gaia do Nascimento Junior contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A apelação criminal, movida pela defesa e pelo Ministério Público, visava a reforma da sentença de primeiro grau que condenou Arilson pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. O acórdão deu parcial provimento ao recurso da defesa, afastando o crime autônomo de porte de arma e aplicando a causa de aumento de pena de 1/6. Contudo, a defesa aponta um erro de cálculo, pois a pena intermediária de 6 anos e 3 meses, acrescida de 1/6, resultaria em 7 anos, 3 meses e 15 dias. A decisão do acórdão, no entanto, fixou a pena em 7 anos e 9 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material no cálculo da dosimetria da pena do réu Arilson Gaia do Nascimento Junior, conforme alegado pela defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão deu parcial provimento ao recurso da defesa, afastando a condenação por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e aplicando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6.

4. O cálculo da pena, partindo da pena intermediária de 6 anos e 3 meses e aplicando a majorante de 1/6, não resulta em 7 anos e 9 meses. O cálculo correto seria de 7 anos, 3 meses e 15 dias.

5. Diante do manifesto erro material, a pena deve ser redimensionada para o valor correto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e deu parcial provimento ao recurso de Arilson Gaia do Nascimento Junior.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em erro material quando da definição da pena definitiva na dosimetria da pena.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000463-43.2020.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR, NILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELANTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELADO: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e deu parcial provimento ao recurso de Arilson Gaia do Nascimento Junior, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DO PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A DEFESA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000463-43.2020.8.08.0033. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Absolveu, ainda, NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA de todos os crimes descritos na denúncia (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

O Ministério Público recorre buscando a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pelo crime de associação para o tráfico. A defesa de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR apela pleiteando sua absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, substituição da condenação do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a condenação de NILTON MAGALHÃES DE OLIVEIRA pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) saber se existem provas suficientes para a condenação de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR pelo crime de associação para o tráfico; (iii) saber se há provas suficientes para a absolvição de ARILSON GAIA DO NASCIMENTO JUNIOR do crime de tráfico de drogas e se ele possui o direito de recorrer em liberdade; e saber se é possível a substituição da condenação do apelante do crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Quanto à absolvição de Nilton Magalhães de Oliveira (tráfico e associação para o tráfico):
Não há provas robustas e estremes de dúvidas que demonstrem a ciência de Nilton sobre o transporte de drogas ou sua associação estável e permanente com Arilson para o fim de traficar. Nada de ilícito foi encontrado em posse de Nilton, e Arilson, em seu interrogatório judicial, isentou Nilton de qualquer responsabilidade sobre o material ilícito, afirmando que este não tinha conhecimento dos objetos transportados. As denúncias e depoimentos policiais, embora apontem Nilton como suposto transportador de drogas, não foram corroborados por outras provas independentes que confirmassem o dolo e o vínculo associativo necessário para a condenação, resultando na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O crime de associação para o tráfico exige o
animus associativo
, a estabilidade e a permanência do vínculo, o que não foi comprovado nos autos em relação a Nilton.

4. Quanto à absolvição de Arilson Gaia do Nascimento Junior (associação para o tráfico):
A absolvição de Arilson pelo crime de associação para o tráfico é mantida devido à ausência de comprovação da associação estável e permanente com Nilton. O art. 35 da Lei de Drogas exige o concurso de, no mínimo, duas pessoas e a estabilidade do vínculo associativo. Uma vez que a participação de Nilton na suposta associação criminosa não foi comprovada, não se configura o número mínimo de agentes para tipificar a conduta de associação para o tráfico em relação a Arilson.

5. Quanto à condenação de Arilson Gaia do Nascimento Junior (tráfico de drogas):
A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) foram devidamente comprovadas. Arilson foi flagrado com revólver, munições, maconha e crack em quantidade e forma de acondicionamento (embaladas e prontas para comercialização) que indicam a finalidade de mercancia. Além disso, confessou em juízo ser o proprietário das drogas e que parte seria vendida. Os depoimentos policiais são coerentes e corroborados pelas provas materiais apreendidas, sendo válidos para sustentar a condenação.

6. Quanto ao direito de Arilson Gaia do Nascimento Junior ver a sua condenação pelo crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06:

Resta acolhida a pretenção da defesa em substituir a condenação do apelante do crime do art. 14, da Lei 10.826/03 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão da arma de fogo ter sido realizada no contexto da traficância, não sendo considerado crime autônomo, portanto.

7. Quanto ao direito de Arilson Gaia do Nascimento Junior de recorrer em liberdade:
A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que não houve alteração dos pressupostos que serviram de substrato para a sua decretação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". A manutenção da prisão visa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente após a prolação da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público desprovido e da defesa parcialmente provido.

Tese:

A manutenção da sentença que absolve o réu do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) é imperativa quando ausente prova inequívoca do
animus associativo
, da estabilidade e da permanência do vínculo entre os agentes, especialmente se um dos corréus é absolvido pela insuficiência probatória de sua participação na suposta associação, o que descaracteriza o número mínimo de agentes exigido pelo tipo penal.

Em contrapartida, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas com a inclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, quando a materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por farto conjunto probatório, incluindo o flagrante com grande quantidade e variedade de entorpecentes, confissão judicial e depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos.

Adicionalmente, o direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando a decisão judicial está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e não se verifica alteração do quadro fático que justificou a segregação cautelar durante a instrução processual.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em erro material, quando da definição da pena definitiva, na dosimetria da pena.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

O acórdão, em sua decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso da defesa, afastando a condenação autônoma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e aplicando, em seu lugar, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/6.

A pena-base foi mantida em 6 anos e 3 meses de reclusão.

No entanto, a defesa argumenta que o cálculo final da pena, fixado em 7 anos e 9 meses de reclusão, está incorreto.

Ao somar o aumento de 1/6 à pena-base de 6 anos e 3 meses, o resultado correto seria 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Acolho os embargos de declaração.

De fato, a análise dos autos revela um erro de cálculo na dosimetria da pena.

A pena intermediária de 6 anos e 3 meses, acrescida de 1/6, resulta em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser redimensionada para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se a multa de 729 dias-multa e o regime inicial fechado, conforme já decidido.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material e fixar a pena definitiva de Arilson Gaia do Nascimento Junior em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de multa de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantendo-se os demais capítulos do acórdão na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)